Tribunal: TJES
Processo: 5007989-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007989-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN BORGES RODRIGUES
COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso, preventivamente, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, após flagrante ocorrido em 27.02.2023, decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa alegou ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decretação da custódia cautelar, bem como excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva, requerendo a concessão da ordem para que o paciente aguardasse o julgamento em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos idôneos, à luz dos arts. 312 e 313, do CPP; (
ii
) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na medida cautelar; (
iii
) determinar se o excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, com destaque para a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o modo de execução da conduta e a apreensão de valores em espécie, além de anotações e apetrechos associados ao tráfico. O decreto prisional atende aos requisitos do art. 312, do CPP, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A existência de antecedentes criminais do paciente e a sua investigação prévia por tráfico de drogas reforçam o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a prisão foi decretada no início da persecução penal e os fundamentos que a motivaram permanecem válidos. A mera inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configura irregularidade formal, mas não implica, por si só, ilegalidade da custódia ou direito automático à liberdade. Ainda que não se verifique ilegalidade a justificar a concessão da ordem, é cabível a determinação de ofício para que o juízo de origem realize a reavaliação da prisão preventiva, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada, com determinação de reavaliação da prisão preventiva de ofício.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021;
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022;
STJ, AgRg no RHC 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.223.995/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023;
STJ, AgRg-HC 692.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021;
TJES, HC 0022658-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2021, DJES 20.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007989-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN BORGES RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, LUCAS FRANCISCO NETO

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de

ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

Ryan Borges Rodrigues
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Guarapari
,
n
a Ação Penal
nº
0000624-84.2023.8.08.0021
.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em
27 de fevereiro de 2023
, em razão da suposta prática do crim
e
capitulado no art. 33,
caput
,
art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos
da Lei nº 11.343/2006,

sendo decretada a
prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva,
bem como das demais decisões proferidas pelo juízo do conhecimento,

argumentando a ausência de contemporaneidade da medida, bem como
que

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Salienta, ainda, que a decisão teria se baseado em argumentos genéricos e inidôneos.

Alega, ademais, a ocorrência de excesso de prazo, na medida em que a prisão preventiva não teria sido reavaliada no prazo do
artigo 316,
parágrafo único,
do Código de Processo Penal,
tendo a última análise sido efetivada em novembro de 2023
.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente.
N
o mérito, requer a confirmação da medida liminar,
permitindo que o paciente aguarde o julgamento em liberdade
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
14089389
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crim
e
capitulado no
art. 33,
caput
,
art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos
da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
.
Confira-se:

“

Conforme consta no APFD, policiais militares prosseguiram à residência apontada no BU a fim de cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº. 0000607-48.2023.8.08.0021, pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, tendo como investiga o ora autuado RYAN e um segundo indivíduo de nome Ricardo. Consta que, ao chegarem ao local, após usarem da força para adentrar na residência, teriam visto três indivíduos se evadindo pelos fundos da casa, tratando-se dos ora autuados AIRTON e RYAN, bem como do adolescente Vitor. Relata-se que, durante a tentativa de fuga, RYAN teria arremessado uma sacola sobre o telhado da igreja Maranata, com 3 tabletes e 5 pedaços de maconha, pesando cerca de 1,5kg, além de anotações do tráfico e pinos vazios; já AIRTON teria arremessado uma bolsa preta contendo pinos de cocaína; e o menor estaria com balança de precisão e material para embalo. Feita a detenção dos três, os policiais retornaram para o sobrado para dar cumprimento ao mandado de busca, relatando-se a apreensão, dentro da residência, de pinos de cocaína, R$5.451,00 em espécie, 5 pedras de crack, 7 porções de haxixe, além de 3 celulares. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado AIRTON, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas -Tramitando, Guia de Execução - Vara de Execuções Penais de Vila Velha, bem como registros no sistema INFOPEN. Quanto ao autuado RYAN, foi encontrado: (02) Termos Circunstanciados - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Arquivados, (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Arquivado, (01) Ação Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Receptação - Tramitando, Guia de Execução - 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, bem como registros no sistema INFOPEN, bem como foi submetido a esta Audiência de Custódia em 30/01/2020.

[...]

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Ademais, entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
destacando-se as circunstâncias da prisão, tendo essa se originado de cumprimento de mandado de busca e apreensão, já que o indiciado RYAN já vinha sendo investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas, bem como considerando os registros criminais de ambos os conduzidos, os quais já ostentam guias de execuções criminais, estando evident
e, assim, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, especialmente diante das circunstâncias da apreensão, que se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do ora paciente, sendo com ele apreendido cerca de 1,5 kg de maconha, além de anotações para o tráfico e pinos vazios. Ressalte-se, ainda, que com seus corréus também foram apreendidos pinos de cocaína, balança de precisão e material para embalo. Por fim, durante o cumprimento do mandado de prisão na casa do ora paciente foram encontrados mais pinos de cocaína, pedras de crack, porções de haxixe, 03 (três) celulares, além de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto, devidamente delimitadas no decreto prisional, evidenciam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, material para separação e embalo das drogas, além de grande quantia de dinheiro em espécie, tudo a corroborar a legalidade da prisão preventiva decretada.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Além disso, também foi destacada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a existência de risco de reiteração da conduta, diante da sua extensa ficha criminal, o que denota
a necessidade de sua prisão cautelar,
com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Não fosse bastante,
é inequívoco que a
constrição
do paciente
também

tem por finalidade interromper a atuação de grupo criminoso,
cabendo consignar que, conforme destacado na decisão impugnada, o paciente já era investigado em outro processo por tráfico de drogas, no qual foi expedido o mandado de busca e apreensão cumprido na ocasião da abordagem tratada nos presentes autos. No ponto, ao tratar de casos análogos ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR.
Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos.
4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota
m
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

De igual modo,
também não merece acolhimento a alegação d
e ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, na medida em que a prisão preventiva do paciente foi decretada desde o início da persecução penal.

Ao tratar do tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há falar em ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada desde o início da persecução penal e, no momento da confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis, pois a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto à ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.223.995/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)”.

Por fim
,
a defesa
sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316, do Código de Processo Penal exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Dessa forma, em que pese não seja o caso de reconhecimento automático da ilegalidade da constrição cautelar, entendo ser o caso de determinar, de ofício, que o juízo do conhecimento reavalie a prisão preventiva do paciente, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar,
razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR

e, de ofício,
determino
ao
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Guarapar
i

que
reavalie

os requisitos da
prisão preventiva do paciente, bem como de seus corréus, em atenção
ao disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
14194375
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
e, de ofício,
determino
ao
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Guarapari

que
reavalie

os requisitos da
prisão preventiva do paciente, bem como de seus corréus, em atenção
ao disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 23 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)